Tribunal: TJMT
Processo: 1003190-86.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003190-86.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINERACAO ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.113.347/0001-39 (AGRAVANTE), SOELITA DAYANE MARTINS SILVA - CPF: 023.275.841-75 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MINERACAO ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.113.347/0001-39 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SUBVENÇÃO ECONÔMICA PARA MODICIDADE TARIFÁRIA. VALOR DA OPERAÇÃO. LEGALIDADE DA INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. DECRETO ESTADUAL No 2.477/2014. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao acolher parcialmente embargos de declaração, afastou a aplicação do Tema 986/STJ, mantendo, sem efeitos modificativos, a negativa de provimento à apelação. No mérito, reconheceu-se a legitimidade da inclusão da subvenção econômica tarifária na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, com fundamento em jurisprudência consolidada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a subvenção econômica concedida pela União, com vistas à modicidade tarifária, integra o “valor da operação” de fornecimento de energia elétrica, compondo a base de cálculo do ICMS; e (ii) saber se o Decreto Estadual no 2.477/2014 configura inovação normativa tributária em afronta ao princípio da legalidade estrita.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme em reconhecer que a subvenção econômica tarifária impacta o valor final da operação de fornecimento de energia elétrica, integrando, assim, a base de cálculo do ICMS, nos termos dos arts. 12 e 13 da LC no 87/1996 e do art. 155, II e §2o da CF/1988.

4. O subsídio tarifário, ainda que pago pela União à concessionária, interfere diretamente no valor da operação entre distribuidora e consumidor, reduzindo o preço final arcado pelo usuário e refletindo-se no valor econômico da operação tributável.

5. A decisão agravada reconheceu e corrigiu erro de premissa ao afastar a aplicação do Tema 986/STJ, assentando que o ponto controvertido (incidência do ICMS sobre subvenção tarifária) está coberto por jurisprudência consolidada, justificando o julgamento monocrático nos termos do art. 932 do CPC/2015, com respaldo na Súmula 568 do STJ.

6. O Decreto Estadual no 2.477/2014 apenas regulamenta forma de apuração da base de cálculo do tributo, não criando novo fato gerador, tampouco majorando tributo, razão pela qual não há ofensa ao princípio da legalidade (CTN, art. 97).

7. A forma de apresentação dos dados na fatura não altera a natureza jurídica da subvenção para fins tributários, tampouco configura “bis in idem”, pois o valor integra o preço final da operação de fornecimento de energia elétrica.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A subvenção econômica para modicidade tarifária integra o valor da operação de fornecimento de energia elétrica, compondo a base de cálculo do ICMS, nos termos da CF/1988, art. 155, II e §2o, e da LC no 87/1996, arts. 12 e 13. 2. O Decreto Estadual no 2.477/2014 não configura inovação tributária, atuando apenas como norma regulamentar da incidência legalmente prevista
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MINERAÇÃO ITAIPU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., em que figura como parte agravada o ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida no julgamento de embargos de declaração opostos pela ora agravante.

A decisão ora atacada conheceu e acolheu parcialmente os embargos apenas para corrigir a fundamentação, reconhecendo que o Tema 986/STJ “não guarda pertinência” com a controvérsia (subvenção tarifária), sem atribuir efeitos modificativos, pois entendeu permanecer “legítima a inclusão da subvenção econômica tarifária na base de cálculo do ICMS”, mantendo a negativa de provimento à apelação.

Inconformada, a agravante sustenta, desde logo, a tempestividade do recurso e registra que a decisão agravada, embora tenha afastado a premissa do Tema 986/STJ, manteve monocraticamente o desprovimento da apelação, o que, segundo afirma, teria suprimido o julgamento colegiado sobre a “tese central da ilegalidade da incidência de ICMS-Energia Elétrica sobre o valor subvencionado”.

No plano fático-jurídico, a agravante aponta que a demanda discute a exigência de ICMS sobre valores decorrentes de subvenção tarifária (relacionada a desconto na TUST/TUSD por uso de fonte incentivada), com repercussão na declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, notadamente após alteração do art. 72, §13, II, do RICMS/MT, introduzida por Decreto n. 2.477/2014.

Ao final, requer o juízo de retratação para reconsiderar a decisão e prover a apelação. Subsidiariamente, pugna pela remessa à Turma para julgamento colegiado; e no mérito, provimento do agravo interno para afastar a incidência de ICMS sobre a subvenção e reconhecer a ilegalidade/inconstitucionalidade incidental do decreto, além de pedidos acessórios, inclusive afastamento da multa do art. 1.021, §4o, do CPC e requerimento de intimações em nome do patrono indicado.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que a decisão agravada enfrentou adequadamente a controvérsia devolvida, corrigindo apenas a premissa indevida do Tema 986/STJ, sem alteração do resultado, e afirma inexistir
error in judicando
.

Aduz, ainda, que o agravo interno se limita a reiterar fundamentos já apreciados, buscando rediscussão do mérito, e defende a legitimidade do julgamento monocrático com base no art. 932, IV, do CPC, por haver jurisprudência dominante quanto à inclusão das subvenções tarifárias na base de cálculo do ICMS. Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno, com manutenção integral da decisão impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por MINERAÇÃO ITAIPU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra decisão monocrática que conheceu e acolheu parcialmente embargos de declaração apenas para afastar a aplicação do Tema 986/STJ, por impertinência ao objeto da demanda, mantendo, contudo, sem efeitos modificativos, a negativa de provimento ao recurso de apelação, ao entendimento de que “
é legítima a inclusão da subvenção econômica tarifária na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica
”, conforme jurisprudência pacificada do STJ e deste Tribunal.

A controvérsia cinge-se em compreender se a subvenção econômica tarifária (operacionalizada via política pública federal de modicidade tarifária) integra o “valor da operação” de fornecimento de energia elétrica e, por consequência, a base de cálculo do ICMS, bem como se o Decreto Estadual n. 2.477/2014 teria inovado/majorado tributo, em ofensa à legalidade estrita.

Em linhas essenciais, a agravante sustenta violação ao princípio da colegialidade, alegando que “não há Súmula Vinculante ou Tema Repetitivo” sobre “subvenção tarifária de energia incentivada”. Além disso, ressalta a caracterização do
error in judicando,
pois a decisão teria assumido que a compensação pela CDE integra o preço final, quando, segundo afirma, a CDE “
indeniza a concessionária, não havendo repasse desse custo ao consumidor na fatura
”, insistindo que “
Subvenção não é mercadoria, não é preço e não é paga pelo contribuinte
”.

Pede, em suma, retratação ou submissão ao colegiado para reforma do decisum e provimento do recurso, afastando a incidência do ICMS sobre a parcela subvencionada e reconhecendo a ilegalidade/inconstitucionalidade incidental do decreto estadual.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, quanto a preliminar suscitada, cumpre destacar que razão não assiste a agravante.

A decisão agravada não se fundou em voluntarismo decisório, mas em premissa expressa de que a controvérsia (incidência de ICMS sobre subvenções econômicas tarifárias) encontra-se coberta por jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, o que autoriza o julgamento monocrático nas hipóteses do art. 932 do CPC, sem que isso represente esvaziamento da colegialidade.

A Súmula no 568 do STJ permite que o relator, monocraticamente, negue ou dê provimento a um recurso quando já existe entendimento dominante (jurisprudência consolidada) sobre o tema, agilizando o julgamento de casos repetitivos e evitando o envio de processos com solução já pacificada ao colegiado, sendo um instrumento de gestão processual e aplicação do CPC/2015.

Tais decisões visam conferir efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, resguardando, ao mesmo tempo, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, ao comentar o art. 932 do CPC:

“[...] este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência”.

(NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

A própria decisão embargada (agora atacada) reconheceu o erro de premissa ao mencionar o Tema 986/STJ e, com rigor técnico, corrigiu a fundamentação, assentando que o tema não guarda pertinência com o objeto (subvenção tarifária), preservando o resultado por motivação idônea e pertinente.

Além disso, a alegação de “supressão de colegialidade” mostra-se, por si, mitigada pelo próprio desenho recursal: o agravo interno é precisamente o instrumento de submissão do ato singular ao órgão colegiado, de modo que o controle colegiado do pronunciamento monocrático já se realiza nesta sede, como ora ocorre.

Em suma, inexistente violação ao art. 932 do CPC, sobretudo quando o decisum expressamente se ancora em orientação reiterada quanto ao ponto nuclear (subvenção na base do ICMS) e corrige, sem tergiversar, o equívoco anterior relativo ao Tema 986/STJ.

Não merece prosperar, portanto, a pretensão recursal, que busca reinterpretar fatos à margem da moldura jurídica consolidada pelo STJ no Tema 986.

Pois bem.

No mérito, também não assiste razão à agravante.

A decisão agravada assentou, de forma clara e congruente, que a subvenção econômica concedida pela União para fins de modicidade tarifária constitui elemento integrante da operação de fornecimento de energia, compondo, portanto, a base de cálculo do ICMS, por refletir o valor econômico completo da operação tributada.

E aqui reside o ponto de inflexão que enfraquece a tese recursal.

A agravante insiste em qualificar a subvenção como “indenização” paga a terceiro (concessionária), para, a partir daí, excluí-la do conceito de “preço”. Contudo, a decisão monocrática, ao afastar a impertinência do Tema 986 do STJ, enfrentou diretamente essa distinção e concluiu que, ainda que derivada de relação de direito público entre a União e as concessionárias, a subvenção impacta diretamente a operação comercial entre distribuidora e consumidor final, na medida em que reduz artificialmente o montante que seria arcado pelo usuário na ausência do aporte público, integrando, assim, o “valor da operação”, na forma dos arts. 12 e 13 da LC 87/96.

Destaco:

[...] O fato gerador do ICMS, no caso do fornecimento de energia elétrica, é a própria circulação da mercadoria, e a base de cálculo deve refletir o valor total pago pelo consumidor para viabilizar tal consumo. Assim, a subvenção, ao representar um acréscimo financeiro à tarifa final, incorpora-se à operação econômica e, por consequência, não pode ser excluída da base tributável do imposto (Id. 320586871 - Pág. 5).

Logo, não se trata de tributar “algo estranho” à operação. Trata-se de reconhecer que o imposto incide sobre a operação de circulação/fornecimento, e que o valor econômico da operação não se altera pela circunstância de parcela do custo ser suportada por terceiro para modicidade tarifária, sob pena de converter uma técnica de política pública (subsídio) em fator de erosão da base constitucional/legal do tributo, quando a base de cálculo deve espelhar o valor do negócio jurídico-econômico de fornecimento.

A decisão agravada, inclusive, alinha-se a orientação jurisprudencial citada nos autos, segundo a qual a subvenção se enquadra no conceito de “valor da operação” e, por isso, não pode ser excluída da base de cálculo do ICMS, por integrar o preço final da mercadoria/serviço fornecido.

Destaco ainda precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que caminham no mesmo sentido do posicionamento adotado na decisão monocrática:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. INCLUSÃO DA SUBVENÇÃO ECONÔMICA NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Globalmax Indústria Plástica Ltda contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de débito fiscal, os quais buscavam a exclusão da subvenção econômica da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão da subvenção econômica concedida pela União para a modicidade tarifária na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica viola os princípios da legalidade e da tipicidade tributária.

III. Razões de decidir

3. A subvenção econômica, concedida pelo Governo Federal, visa a manter a modicidade tarifária e é um elemento integrante da operação de fornecimento de energia, compondo, portanto, a base de cálculo do ICMS, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

4. A previsão legal de inclusão da subvenção na base de cálculo do ICMS encontra respaldo no artigo 155, II e § 2o da CF/1988, assim como nos artigos 12, XII, e 13, VII e § 1o da LC 87/96, inexistindo ofensa ao princípio da legalidade ou necessidade de lei complementar específica para tal exigência.

5. O Decreto Estadual no 2.477/2014 apenas regulamentou a incidência do tributo, não criando novo fato gerador ou majorando a base de cálculo, inexistindo ofensa ao artigo 97 do CTN ou ao artigo 146 da CF/1988.

6. A jurisprudência reiterada do STJ e deste Tribunal é firme no sentido da legitimidade da inclusão da subvenção econômica na base de cálculo do ICMS, inexistindo direito à restituição dos valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A subvenção econômica concedida pela União para a modicidade tarifária integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, nos termos do art. 155, II e § 2o da CF/1988 e da LC 87/96."

(TJ/MT. N.U 0021040-10.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Vice-Presidência, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUBVENÇÃO ECONÔMICA DE ENERGIA ELÉTRICA – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO – LEGITIMIDADE – DECRETO No 2.477/2014 – PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 155, II e §2o, DA CRF – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO. Considerando que a subvenção econômica, instituída pela Lei Federal n. 10.604/2002, faz parte do preço final da mercadoria, não há razões para excluí-la da base de cálculo do ICMS, porquanto se trata apenas de uma complementação do preço da energia pela União, suprindo parte do valor que, caso não houvesse a subvenção, deveria ser pago integralmente pelo consumidor de baixa renda.

(TJ/MT. N.U 0039045-80.2015.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

Assim, a assertiva de que “subvenção não é preço” não prevalece quando confrontada com a premissa jurídica efetivamente adotada: a base do ICMS-energia não se reduz ao desembolso imediato do consumidor, mas corresponde ao valor da operação de fornecimento, ainda que parcialmente custeada por mecanismo público de equalização tarifária.

Igualmente não procede a alegação de majoração por decreto.

A decisão recorrida foi expressa ao consignar que: (i) a inclusão da subvenção na base de cálculo possui respaldo constitucional e legal (CF/88, art. 155, II e §2o; LC 87/96, arts. 12 e 13), (ii) inexistindo ofensa ao princípio da legalidade, e (iii) que o Decreto Estadual n. 2.477/2014 apenas regulamentou a incidência do tributo, sem criar fato gerador nem majorar base de cálculo, afastando, por consequência, violação ao art. 97 do CTN.

Perceba-se: a tese da agravante pressupõe que o decreto “inventou” base de cálculo. Porém, o
decisum
apontou precisamente o oposto: o critério quantitativo decorre do próprio regime legal do ICMS sobre energia, em que a base é o “valor da operação” — e o decreto, quando muito, explicitou forma de apuração em contexto regulatório-tarifário específico, sem deslocar a matriz de incidência para fora dos limites legais.

Daí por que não se sustenta, nos contornos destes autos, a narrativa de “inovação normativa tributária”: a norma infralegal não substitui a lei; ela opera no plano regulamentar, compatibilizando a incidência já prevista em lei com a realidade operacional do subsídio tarifário.

A agravante invoca a fatura (Id. 100742028) para afirmar que a subvenção “não compõe o preço”, porque apareceria em campo de “mensagens” e porque o ICMS relativo à subvenção viria discriminado em “Outros Lançamentos”, sob rubrica própria.

Contudo, essa leitura não é suficiente para infirmar o fundamento jurídico central adotado na decisão agravada.

A discriminação de parcelas na fatura, sobretudo em contexto regulatório complexo, atende, em regra, a deveres de transparência e identificação de componentes tarifários, mas não redefine, por si só, a natureza jurídico-tributária do “valor da operação” para fins de ICMS, quando o próprio decisum assentou que a subvenção repercute no preço final e integra economicamente a operação de fornecimento, independentemente da engenharia de repasse/compensação.

Em outras palavras: a forma de apresentação do faturamento ao consumidor não tem o condão de excluir da base tributável parcela que, segundo a motivação da decisão e a orientação jurisprudencial indicada, integra o valor econômico da operação de fornecimento.

A agravante também sustenta, em suas razões, ocorrência de “bis in idem” ao afirmar que valores destinados à CDE já teriam sido tributados nas faturas do sistema, pretendendo concluir que tributar a “saída” da subvenção configuraria duplicidade.

Ainda que se compreenda a linha argumentativa, ela não supera o fundamento basilar mantido no decisum: se a subvenção integra o valor da operação de fornecimento, pois compõe economicamente o preço final, a incidência do ICMS recai sobre a própria operação tributada, não sobre “evento autônomo” distinto.

De mais a mais, o agravo interno, nesta parte, reitera teses já contrapostas ao entendimento firmado e não evidencia vício lógico-jurídico capaz de desconstituir a conclusão de legitimidade da exação.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que a decisão agravada enfrentou o núcleo decisório (cabimento e mérito) e explicitou as bases normativas da conclusão (CF/88 e LC 87/96; ausência de ofensa ao art. 97 do CTN), não se exigindo pronunciamento exaustivo sobre todos os dispositivos arrolados pela parte para que se considere resolvida a controvérsia devolvida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por MINERAÇÃO ITAIPU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., para manter incólume a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026